Tribunal: STF
Processo: HC 50477
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-24
Data de publicação: 1972-11-24

Ementa:
1. SE A COAÇÃO E DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, COMPETE
ORIGINARIAMENTE AO TRIBUNAL A QUE ELE ESTIVER SUBORDINARO O CONHECER
DA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS" FORMULADA PARA REMEDIA-LA.
2. DENEGA-SE O "HABEAS CORPUS" SE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO SE
ACHA CONFIGURADO.